Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-32.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. RECEBIMENTO DA MENSALIDADE VENCIDA E DAS SUBSQUENTES. CANCELAMENTO INDEVIDO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL.
1. Mostra-se abusiva a conduta do plano de saúde que possibilitou que a beneficiária pagasse a parcela em atraso, com a emissão de novo boleto, bem como recebeu as parcelas referentes aos meses subsequentes, e, mesmo assim, cancelou unilateralmente o contrato por inadimplência, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva contratual.
2. Ao aceitar o pagamento da parcela em atraso e receber o valor das parcelas seguintes, manifestou a seguradora inequívoca vontade de continuidade da prestação de serviços, gerando justa expectativa na beneficiária de estar assegurada de eventuais intercorrências em seu estado de saúde.
3. Apelo não provido.